Tribunal: TCU
Processo: 041.732/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2049/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.732/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelton Vilhena Neves (XXX.770.582-XX); Claudia Paula Lucarini Goncalves (XXX.743.806-XX); Claudio Lopes Barbosa Sobrinho (XXX.946.072-XX); Claudir Aurelio de Paula (XXX.833.150-XX); Cleber Dalponti Bif (XXX.073.199-XX); Cleber Tadeu Curi (XXX.911.576-XX); Cleberson Francisco dos Santos Bonessoni (XXX.779.530-XX); Guilherme de Marchi Ruzene (XXX.568.398-XX); Olivia Tavares Ranzani (XXX.779.308-XX); Rafael Mori de Meira Coelho (XXX.409.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.